Tribunal: TJSP
Processo: 2243066-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2243066-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.609 - fss
Registro: 2020.0000160687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243066-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARIA APARECIDA CAMPOS DO PRADO, são agravados MAYARA
BRANCO, ARTENY KOMAR NETO e APPARECIDA KOMAR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243066-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.609 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2243066-51.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Campos do Prado
Agravados: Mayara Branco; Arteny Komar Neto; Apparecida Komar
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível - Proc. n.o 1035001-05.2019.8.26.0506)
Juiz (a):
Armenio Gomes Duarte Neto
VOTO No 42.609
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Contrato de locação - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 56 (fl. 54 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de
locação, que, entre outras disposições, indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante, determinando o
recolhimento das custas processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob
pena de cancelamento da distribuição. Argui que apresentou declaração
de pobreza e outros documentos que demonstram não ter condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de
sua família. Concedido efeito suspensivo (fls. 60/62). Intimados os
agravados, pessoalmente, para, querendo, contraminutarem conforme ao
art. 1.019, II, do CPC/2015. Não veio contraminuta (fl. 77).
É o relatório.
Tratando-se de pedido de pessoas naturais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243066-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.609 - fss
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por elas deduzidas (art.
99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 38 destes autos do agravo
(fl. 23 dos autos principais). Além disso, o direito da agravante à justiça
gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil) como também na Constituição
Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a
declaração da parte de seu estado de insuficiência de recursos, deve ser
exigida se não houver elementos que sustentem razões para a negativa,
pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015).
Estando o processo de conhecimento em sua
fase inicial, a princípio, ao impugnante incumbe derrubar a presunção de
pobreza da agravante (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício
outorgado pela Constituição Federal como garantia fundamental da
pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia inferior, e
imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato de a agravante possuir renda, a princípio,
não a faz desmerecer o benefício. Lê-se em Theotonio Negrão e outros:
“Estipulando 'critério objetivo de renda familiar inferior a dez salários
mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão de
assistência judiciária gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP
2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a
Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota
3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206). Tampouco o fato de a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243066-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.609 - fss
estar discutido um contrato de locação de imóvel que, aliás, é o objeto da
ação, não a faz desmerecer o benefício; tenha-se em conta que ter
contratado advogado particular é fato que não faz a autora desmerecer o
benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é desnecessário o
recolhimento da TCPA pelo fato de a agravante estar pleiteando a
gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015). Neste sentido,
ver os agravos de instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000 (julgado
em 14.07.2010); 0022077-23.2011.8.26.0000 (julgado em 29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Falta de recursos, caracterizadora do direito à
justiça gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a
responder pelas despesas processuais, modificada sua situação
financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o
beneficiário da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido
de patrimônio: basta que o beneficiário comprove “insuficiência de
recursos”, isto é, de disponibilidade financeira para arcar com as custas e
demais despesas processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito” (art. 5o, XXXV, da CF) e pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243066-51.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.609 - fss
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica